Tribunal: TJMT
Processo: 1007021-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1007021-32.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Competência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), ROSANE AUXILIADORA MARQUES FONTES MECIANO - CPF: 388.038.361-87 (RECLAMANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (RECLAMADO), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANINIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – URV – INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI QUE REGULAMENTA A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor, instituindo um novo regime jurídico remuneratório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reclamação ofertada por
ROSANE AUXILIADORA MARQUES FONTES MECIANO
em face da decisão monocrática proferida pela relatora do Recurso Inominado n. 1003757-20.2016.811.0041,

que, reformando a sentença então proferida, reconheceu a prescrição dos pleitos contidos na inicial da ação de cobrança proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Aduz, em síntese, que “
não há que se falar em prescrição quinquenal, tendo em vista que eventuais reajustes de subsídios decorrentes de leis posteriores à Lei no 8.880/94 não tem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa
” (id. 37279980 – pág. 07).

Sustenta, ainda, que a decisão monocrática está em dissonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Pautada nesses argumentos, requer a suspensão do processo até que seja proferida a decisão final na reclamação, bem como seja reformada a decisão monocrática a fim de manter-se inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau (id. 37279980).

Pedido de suspensão do processo indeferido (id. 47921968).

Informações prestadas pelo relator (id. 50739991).

Sem manifestação da parte adversa, consoante certidão (id. 55682980).

A d. Procuradoria-Geral da República, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, José Zuqueti, deixa de se manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 57382994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reclamação ofertada por
ROSANE AUXILIADORA MARQUES FONTES MECIANO
em face da decisão monocrática proferida pela relatora do Recurso Inominado n. 1003757-20.2016.811.0041,

que, reformando a sentença então proferida, reconheceu a prescrição dos pleitos contidos na inicial da ação de cobrança proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Inicialmente, expõe-se que a relatora, quando do julgamento monocrático do Recurso Inominado n. 1003757-20.2016.811.0041, entendeu que como a ação principal foi distribuída depois do transcurso do lapso temporal de 05 (cinco) anos, contado da publicação da lei que regulamentou a reestruturação da carreira da reclamante, fez-se necessário o reconhecimento da prescrição.

Inconformada, a parte reclamante ofertou a presente reclamação.

Pois bem.

É cediço que nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, a reclamação é uma ação que visa: a) preservar a competência do Tribunal; b) garantir a autoridade de suas decisões; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e, por fim, d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Sobre o tema, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 561.836 (tese de repercussão geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída no ano de 1994 como forma de transição para o Real.

Nesse sentido, considerável a transcrição da ementa do acórdão proferido no julgamento do RE n. 561.836.

Veja-se:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027

DIVULG 07-02-2014

PUBLIC 10-02-2014).

No caso concreto, aplica-se o item n. 05 da repercussão geral, devendo o prazo prescricional começar a fluir com a entrada em vigor da norma que regulamentou a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, conforme decidido pela magistrada relatora.

Ademais, consta do Ofício n. 06/2020/GAB, subscrito pela Juíza de Direito (relatora), Valdeci Moraes Siqueira, que a reclamante “
é servidora pública do Município de Cuiabá, onde ocupa o cargo de Enfermeira, cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar Municipal no 94/2003, que promoveu alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio
” (id. 50739991).

Desse modo, com o advento da Lei Complementar municipal n. 94/2003, cessou-se o direito da reclamante de receber diferenças referentes à URV e teve início ao transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Em contrapartida, a reclamante propôs a demanda somente no ano de 2016, ou seja, mais de 10 (dez) anos depois da instituição da legislação que regulamentou a reestruturação de sua carreira (Lei Complementar municipal n. 94/2003).

Sendo assim, verifica-se que a pretensão da reclamante fora, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, estando a decisão monocrática proferida pela relatora em total consonância com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1025630-63.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).

RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma.

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição.

Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação.

(N.U 1009515-64.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/01/2021, Publicado no DJE 12/02/2021).

Com essas considerações,
julgo improcedente
a presente reclamação, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021